Tribunal: TCU
Processo: 021.985/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ato de Pensão Civil em favor de Eloiza Araujo Amorim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial de duas pensões decorrentes do exercício de cargos acumuláveis de médico pelo instituidor, em favor de Eloiza Araujo Amorim, emitidos pelo Ministério da Saúde, ora apreciados para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 7o, incisos I e III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1 autorizar o registro do ato e-Pessoal 111843/2021 (peça 4); 9.2 negar registro ao ato e-Pessoal 111787/2021 (peça 3), em face da acumulação indevida das vantagens "opção" e "quintos" nos proventos que servem de base de cálculo do valor da pensão; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.4.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas no ato e-Pessoal 111787/2021, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, franqueando à pensionista o direito de escolha entre uma das vantagens inacumuláveis ("opção" ou "quintos de FC"); 9.4.2 emita novo ato livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato e-Pessoal 111787/2021, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3 informe à interessada, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação; 9.4.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5 dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do redutor previsto no art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que a pensão de Eloiza Araujo Amorim (CPF XXX.538.076-XX) sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é paga cumulativamente com os benefícios pensionais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) emitidos pelo Ministério da Saúde; 9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.